Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1003635-81.2026.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, PRISÃO PREVENTIVA]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.
DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

TURMA JULGADORA:
[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA - CPF: 048.549.381-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (IMPETRANTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RADNAMIR DA ROCHA DUTRA - CPF: 033.377.871-50 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE RODRIGUES CONCEICAO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR SERGIO VALERIO. VENCIDA A DOUTA
RELATORA,

DESEMBARGADORA
GABRIELA KNAUL ALBUQUERQUE, QUE VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE CORRÉUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DE COACUSADO SOB FUNDAMENTAÇÃO PRAGMÁTICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO PACIENTE. SUBSIDIARIEDADE DA MEDIDA EXTREMA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP.
CONCESSÃO DA ORDEM
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus, com pretensão liminar, impetrado por paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), ocorrido no ano de 2017.

A insurgência defensiva volta-se contra o decreto de prisão preventiva exarado em 21 de janeiro de 2025 pela autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta a defesa a ausência de contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional, a ocorrência de excesso de prazo decorrente de sucessivos cancelamentos de audiências por parte do juízo e, primordialmente, a necessidade de extensão da decisão que revogou a custódia cautelar do corréu Michael Gonçalves do Amaral, invocando o princípio da isonomia e a identidade da situação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se a decisão que revogou a prisão preventiva de corréu, fundamentada em critérios pragmáticos e de gestão processual, deve ser estendida ao paciente em observância ao princípio constitucional da isonomia, independentemente da sua condição de foragido; e (
ii
) estabelecer se a substituição da segregação antecipada por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, afigura-se suficiente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva do paciente, em contraste com a revogação da custódia do corréu Michael Gonçalves do Amaral, configura tratamento jurisdicional diferenciado que malfere o princípio da isonomia, uma vez que ambos se encontram inseridos no mesmo contexto fático-processual de apuração de crime de homicídio qualificado.

A decisão que revogou a prisão do corréu amparou-se em fundamentos de natureza eminentemente pragmática — como o assoberbamento da pauta de audiências e o fato de o coacusado já se encontrar cumprindo pena definitiva por outros delitos em regime fechado —, o que retira o caráter jurídico-cautelar estrito do decreto prisional e fragiliza a demonstração do periculum
libertatis
individualizado em relação aos demais imputados.

O fato de o paciente encontrar-se formalmente na condição de foragido não constitui óbice absoluto à concessão da liberdade ou à extensão de benefício processual, notadamente quando se verifica a atuação ativa da defesa técnica nos autos e a ausência de demonstração de que a liberdade, sob condições, comprometerá a higidez da instrução criminal, que já padece de sucessivas dilações por motivos alheios à conduta do acusado.

À luz do postulado da proporcionalidade e do caráter excepcional da prisão preventiva (artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal), a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca, revela-se meio menos gravoso e juridicamente idôneo para assegurar os fins do processo penal.

O Poder Judiciário não deve perpetuar distinções baseadas em títulos prisionais diversos quando a natureza da
cautelaridade
discutida no feito é idêntica; se a instrução não demanda a segregação de um corréu para a colheita da prova, a presunção de não culpabilidade impõe que o mesmo tratamento seja dispensado aos demais, desde que vinculados aos mesmos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem
concedida
para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares de: (i) comparecimento mensal em juízo; (
ii
) proibição de ausentar-se da comarca e mudar de endereço sem prévia comunicação; (
iii
) comparecimento a todos os atos processuais; e (
iv
) monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento:

A revogação da prisão preventiva de um corréu, lastreada em fundamentos de conveniência da instrução ou gestão da pauta judiciária, deve ser estendida aos demais coacusados em situação de identidade fático-processual, em observância ao princípio da isonomia (art. 580, CPP).

A condição de foragido, por si só, não impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem proporcionais e suficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à instrução criminal.

Medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, devem ser prestigiadas em face da subsidiariedade da prisão preventiva, especialmente em processos de alta complexidade com instrução procrastinada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXVIII; Código de Processo Penal,
arts
. 282, 312, 319, 366 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 194.876/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado), j. 03.09.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado), j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A.
SR
A
.
DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE

(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Com fundamento no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 0032976-58.2017.8.11.0042, por ato praticado pela autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Diz a impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, ocorrido em 25 de junho de 2017.

O impetrante sustenta que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, a decisão que decretou a prisão preventiva (21/01/2025) viola o princípio da contemporaneidade, pois transcorreram mais de 7 (sete) anos entre a descoberta dos indícios de autoria (2017) e a decisão ora questionada, sem que houvesse fatos novos ou contemporâneos que justificassem a segregação, em violação ao art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

Aduz que houve significativa alteração do quadro fático-processual, uma vez que a autoridade apontada como coatora cancelou, por três ocasiões, a audiência de instrução e julgamento, suspendeu o processo até o aporte das provas inacessíveis às partes (mídias das interceptações telefônicas) e revogou a prisão preventiva do corréu Michael Gonçalves do Amaral, reconhecendo, segundo a defesa, falhas na condução processual.

Afirma que há ausência de risco à aplicação da lei penal, aduzindo que o paciente não se encontra em situação de fuga, tendo constituído advogado, apresentado resposta à acusação e não causado qualquer atraso na marcha processual, ostentando a condição de foragido apenas formalmente, em razão de a prisão preventiva ter sido o primeiro ato judicial.

Relata que há distinção em relação aos
writs
anteriores, pois o presente
mandamus
não constitui repetição dos pleitos defensivos apresentados nos autos dos
habeas corpus
no 1032892-88.2025.8.11.0000 e no 1005162-05.2025.8.11.0000, em razão da superveniência de alteração fático-processual relevante (cancelamento de audiências e revogação da prisão do corréu).

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para relaxar ou revogar o decreto prisional do beneficiário ou, alternativamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (Id. 343468850). Juntou documentos (Ids. 343468858 a 343468852).

A liminar foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 343701375).

As informações foram prestadas (Ids. 345489876 a 345489879).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem (Id. 347518351)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAFAEL SALEM GONÇALVES PIMENTA, OAB/MT 28018-0.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de André Nicolas Soares D'Avila, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 0032976-58.2017.8.11.0042, por ato praticado pela autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Antes de adentrar ao mérito da impetração, impõe-se examinar questão preliminar de ordem pública, atinente à própria admissibilidade do
habeas corpus
, qual seja, a existência de reiteração de pedido já apreciado e decidido por este Tribunal, sem a superveniência de fato novo relevante.

Com efeito, o
habeas corpus
constitui remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (CF/88, art. 5o, LXVIII). Todavia, não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou instrumento de revisão indefinida de decisões judiciais já proferidas, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões jurisdicionais.

Neste sentido:

“[...] A reiteração de anterior writ, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura litispendência, sendo vedado o processamento de mais de um habeas corpus ou recurso contra o mesmo ato coator, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
. 5. A decisão anterior no HC n. 1.026.967/RO já analisou os fundamentos da custódia preventiva, amparada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, e reconheceu que não havia ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. [...] A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura litispendência e viola o princípio da
unirrecorribilidade
, impedindo o processamento de novo recurso contra o mesmo ato coator. [...]”
(
AgRg
no RHC n. 222.388/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

“[...] É de se considerar que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (
AgRg
no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019,
DJe
18/09/2019). [...]”
(
AgRg
no
HC
n. 796.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
que reitera pedido já apreciado e decidido, salvo se demonstrada a superveniência de fato novo relevante ou de flagrante ilegalidade não examinada anteriormente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus na hipótese em que se verifica a mera reiteração de pedido já denegado em writ interposto perante este Superior Tribunal, sem fato ou fundamento novo que permita o seu reexame."
(RCD no RHC n. 152.388/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 23/11/2021.)

"Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional."
(
AgRg
no
HC
n. 437.522/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018,
DJe
de 15/6/2018.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A reiteração de argumentos já decididos em habeas corpus anteriores, sem fato novo, impede o conhecimento da impetração."
(TJMT,
HC
1032892-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/11/2025)

No caso dos autos, verifica-se, de forma inequívoca, que o presente
writ
constitui reiteração de pedidos já formulados e apreciados por este Tribunal em duas oportunidades anteriores, envolvendo o mesmo paciente, a mesma autoridade coatora e os mesmos fundamentos.

Com efeito, o paciente já foi beneficiário de dois
habeas corpus
anteriores perante esta Segunda Câmara Criminal:

a)
Habeas Corpus
no 1005162-05.2025.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 10/06/20025, no qual se discutiu: (i) a negativa de acesso aos autos da medida cautelar; (
ii
) a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva; (
iii
) a alegada ausência de contemporaneidade da custódia. A ordem foi parcialmente concedida apenas para determinar que o Juízo intimasse a autoridade policial a apresentar relatório sobre diligências pendentes e habilitasse os advogados nos autos, mas foi mantida a prisão preventiva, restando assim ementado:

"DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR. NEGATIVA DE ACESSO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF E AO ESTATUTO DA ADVOCACIA. INOCORRÊNCIA. SIGILO DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO JUSTIFICADO PELA AUTORIDADE COATORA. ACESSO FRANQUEADO AOS ELEMENTOS FORMALIZADOS. COMPATIBILIDADE COM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELOS MOTIVOS ATUAIS DA MEDIDA, E NÃO PELA DATA DO FATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO DE ACESSO ASSEGURADO COM A CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de investigado por crime de homicídio ocorrido em 2017, no qual se pleiteia: (a) a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de medida cautelar vinculada à investigação; (b) o acesso integral da defesa aos autos da medida cautelar sob alegação de violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF; (c) alternativamente, a suspensão dos efeitos da prisão até que a defesa tenha ciência dos fundamentos da decisão.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão saber se:

(I) a negativa de acesso aos autos da medida cautelar representa constrangimento ilegal à luz da Súmula Vinculante n. 14 do STF e do art. 7o, XIII, da Lei n. 8.906/94;

(II) estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade da medida, o risco à ordem pública e à instrução criminal.

III. Razões de decidir:

3. A autoridade coatora justificou a restrição ao acesso com base na existência de diligências sigilosas em curso, preservando-se a integridade da investigação. Já foram disponibilizados à defesa os elementos formalizados, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, indicativos de organização criminosa, modus operandi violento e risco de reiteração delitiva, satisfazendo os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A contemporaneidade da medida está relacionada à atualidade dos motivos que ensejam a custódia, sendo irrelevante o tempo decorrido desde o fato, conforme entendimento do STF.

IV. Dispositivo e tese:

5. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para determinar que o juízo do processo cautelar no 1020532-29.2024.8.11.0042 intime a autoridade policial a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, relatório circunstanciado sobre o cumprimento das diligências pendentes. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, os advogados regularmente constituídos deverão ser habilitados nos autos. Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que motivaram a medida.

Teses de julgamento:

“1. A negativa de acesso da defesa aos autos não configura constrangimento ilegal quando limitada a diligências em andamento e justificada para preservar a eficácia da investigação, estando em conformidade com o art. 20 do CPP e a interpretação da Súmula Vinculante n. 14 do STF.”

“2. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em indícios de autoria e materialidade, aliada à necessidade de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de crimes praticados com extrema violência e indícios de envolvimento com organização criminosa.”

“3. A contemporaneidade da medida cautelar não se confunde com a data do fato investigado, devendo ser aferida com base na atualidade dos fundamentos que justificam a prisão."

b)
Habeas Corpus
no 1032892-88.2025.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 04/11/2025, no qual a ordem não foi conhecida por expressa reiteração de pedido, consignando-se:

"Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Reiteração de pedido quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva. Pretensão de análise probatória. Pacientes foragidos. Contemporaneidade da custódia. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusados pela suposta prática de homicídio qualificado, em contexto de organização criminosa, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. A defesa alega ausência de indícios de autoria, fragilidade do conjunto probatório e reitera fundamentos já analisados e rejeitados em writs anteriores, notadamente quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e o decreto cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento do habeas corpus quando há reiteração de pedido anteriormente apreciado e decidido, sem fato novo, com pretensão de reexame dos fundamentos da prisão preventiva e análise probatória incompatível com a via estreita.

III. Razões de decidir

3. O writ apresenta reiteração de fundamentos já analisados por este Tribunal em julgamentos recentes envolvendo os mesmos pacientes, não havendo fato novo que justifique a rediscussão da matéria.

4. A pretensão de análise da ausência de indícios de autoria exige revolvimento probatório incompatível com a via do habeas corpus.

5. A contemporaneidade da prisão não se vincula à data do fato, mas à atualidade dos motivos que a justificam. A condição de foragidos dos pacientes reforça a necessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus não conhecido

Tese de julgamento: “1. A reiteração de argumentos já decididos em habeas corpus anteriores, sem fato novo, impede o conhecimento da impetração. 2. A alegação de ausência de indícios de autoria exige revolvimento probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva se vincula à atualidade dos motivos da segregação, não à data do crime. 4. A condição de foragido reforça o periculum
libertatis
e a necessidade da custódia."

Ora, cotejando-se os fundamentos invocados no presente
writ
com aqueles já apreciados nos
habeas corpus
anteriores, constata-se, de forma cristalina, que se trata de reiteração pura e simples dos mesmos argumentos, sem a superveniência de fato novo relevante.

Com efeito, os fundamentos centrais da presente impetração são:

i) Ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, em razão do lapso temporal entre o fato delituoso (2017) e a decretação da custódia (2025);

ii
) Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (
“fumus
comissi
delicti”
e
“periculum
libertatis
”
);

iii
) Alegação de que o paciente não está foragido, tendo constituído defesa e apresentado resposta à acusação.

Todos esses fundamentos já foram expressamente apreciados e rejeitados por este Tribunal nos julgamentos dos
habeas corpus
anteriores, conforme demonstrado acima.

Além disso, verifica-se que foi impetrado
habeas corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o no 1018120/MT, em referência ao
mandamus
no 1005162-05.2025.8.11.0000, o qual não foi conhecido, em decisão proferida em 11/09/2025.

A defesa técnica, em sua petição inicial, sustenta que o presente
writ
não constitui reiteração dos anteriores, ao argumento de que teria havido "significativa alteração fático-processual", consubstanciada em: (a) cancelamento de audiências de instrução por três ocasiões; (b) suspensão do processo até o aporte das provas; (c) revogação da prisão preventiva do corréu Michael Gonçalves do Amaral.

Todavia, com a devida vênia, tais circunstâncias não configuram fato novo relevante apto a justificar o reexame da matéria já decidida, pelos fundamentos que passo a expor.

O cancelamento de audiências de instrução e a suspensão do processo para aguardar o aporte de provas não constituem fato novo capaz de infirmar os fundamentos da prisão preventiva.

Primeiramente, porque os cancelamentos de audiências decorreram de pedidos expressos da própria defesa técnica, conforme esclarecido pela autoridade coatora nas informações prestadas (Id. 345489879) e comprovado pelos documentos acostados aos autos (Ids. 212295615, 216672960 e 220822390 do processo de origem).

Com efeito, foi a própria defesa do paciente que, em 21/10/2025, requereu a redesignação da audiência aprazada para 22/10/2025, ao argumento de que havia sido constituída apenas no dia anterior e necessitava de prazo para preparação, bem como para ter acesso às mídias das interceptações telefônicas (Id. 345489876).

Da mesma forma, foi a defesa que, em 01/12/2025, requereu novamente a redesignação da audiência, pelas razões constantes no Id. 216672960 (origem), pedido que foi acolhido pelo Juízo.

Ora, não pode a defesa técnica, após requerer expressamente o adiamento de atos processuais, invocar tais adiamentos como fato novo para sustentar a revogação da prisão preventiva. Trata-se de manifesta contradição e de
“
venire
contra
factum

proprium
”
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, o adiamento de audiências de instrução, por si só, não tem o condão de fazer desaparecer os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que são de natureza cautelar e se relacionam com a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

A prisão preventiva não se destina a acelerar o processo ou a garantir a realização de audiências em prazo determinado, mas sim a neutralizar o perigo concreto representado pelo estado de liberdade do imputado. Enquanto presentes e atuais os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar deve ser mantida, independentemente do estágio processual.

Por fim, o Juízo de origem, ao acolher os pedidos defensivos e determinar o aporte das mídias das interceptações telefônicas, agiu em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando às partes igualdade de acesso às provas.

Portanto, longe de configurar falha na condução processual, como sustenta a defesa, o adiamento das audiências representou zelo processual da magistrada de primeiro grau, que preferiu aguardar o aporte completo das provas a realizar ato instrutório que pudesse ser posteriormente questionado por cerceamento de defesa.

A suspensão do processo, determinada na decisão de 27/01/2026, foi expressamente motivada pela complexidade da causa e pela necessidade de aguardar o traslado de provas produzidas em outras cautelares, não configurando reconhecimento de ilegalidade ou de excesso de prazo, mas sim medida de cautela processual (Id. 343468858).

Nesse sentido, conforme consta no parecer ministerial:

"
a
Juíza de Primeiro Grau
NÃO reconheceu falhas na condução processual
, tão somente suspendeu audiências que estavam anteriormente designadas para permitir amplo e irrestrito acesso às provas solicitadas pelas próprias defesas, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Portanto, o cancelamento de audiências e a suspensão do processo não constituem fato novo apto a justificar o reexame da prisão preventiva, tratando-se de circunstâncias processuais ordinárias, decorrentes de pedidos da própria defesa e da complexidade da causa.

A defesa técnica invoca, como principal fundamento da alegada "alteração fático-processual", a revogação da prisão preventiva do corréu Michael Gonçalves do Amaral, determinada na decisão de 27/01/2026.

Sustenta que, se o corréu Michael teve sua prisão revogada, o mesmo benefício deveria ser estendido ao paciente, sob pena de tratamento desigual entre coacusados.

Todavia, com a máxima vênia, tal argumento não merece acolhida.

A revogação da prisão preventiva do corréu Michael decorreu de circunstâncias processuais específicas e excepcionais, que não se aplicam ao paciente.

Com efeito, a decisão que revogou a prisão de Michael foi expressa ao consignar os fundamentos da medida:

"Nessa senda, após a detida análise da presente ação penal, o único acusado preso nesta ação penal é o denunciado Michael. Os demais acusados sustentam a condição de foragidos da justiça (mandado de prisão em aberto).

Michael é condenado definitivo pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio qualificado e cumpre pena em regime fechado PEP n. 0010792-11.2017.8.11.0042, com progressão de regime prevista para o ano de 2027.

Nessa esteira, considerando que a pauta de audiências de réus presos está assoberbada nesse início de ano; considerando que esse Juízo autorizou os pedidos defensivos para o acesso à prova digital produzida há anos em outra ação penal; considerando a complexidade da causa; busca de provas produzidas em outras cautelares cujo traslado ao presente processo eletrônico ainda não fora plenamente aportado (processos físicos não migrados); sendo certo que o único réu efetivamente preso está em cumprimento de pena em regime fechado; não se vislumbra a necessidade de correr com os prazos exíguos atribuídos a processos de réus presos quando os demais codenunciados estão foragidos da justiça.

Evitando-se maiores delongas e tumulto processual entre designações e redesignações do ato de instrução sem o aporte das provas requeridas pela defesa técnica (deferidos judicialmente), com excessiva movimentação desnecessária da máquina judiciária, à mingua de quaisquer prejuízos as nobres defesas, hei por bem aguardar o efetivo aporte e acesso probatório às partes para posterior fixação de nova data para a audiência. Até lá, caberá a (deverá) cada uma das partes as providências necessárias, às suas expensas e risco, à busca do necessário para abrir os arquivos de mídias (o que é plenamente possível, considerando que o Gestor logrou êxito em fazê-lo nesta secretária).

Como consectário, valendo-se da hermenêutica sistêmica, em caráter excepcional, revogo a prisão do único réu preso MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL, com o único propósito de melhor instruir a presente ação penal, sem excesso de prazo, tal como amplamente requerido pela defesa.

Para que não haja dúvidas, permanece inalterado o decreto prisional e como consectário, vigentes os mandados de prisão em aberto."
(Id. 345489879)

Da leitura atenta da decisão, extrai-se que a revogação da prisão de Michael foi determinada em razão de três circunstâncias específicas:

Michael era o único réu efetivamente preso nos autos da ação penal, enquanto os demais acusados (incluindo o paciente André Nicolas) encontram-se foragidos da justiça;

Michael já está cumprindo pena em regime fechado por condenações definitivas (tráfico de drogas, roubo e homicídio qualificado), com progressão de regime prevista apenas para 2027, ou seja, permanecerá preso de qualquer forma;

A revogação teve caráter excepcional e provisório, visando exclusivamente evitar excesso de prazo na instrução processual, tendo a própria decisão consignado expressamente que
"permanece inalterado o decreto prisional"
e que a medida será revista quando do aporte das provas ou captura dos demais réus.

Ora, nenhuma dessas circunstâncias se aplica ao beneficiário, uma vez que não está efetivamente preso, mas sim foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto desde janeiro de 2025; não está cumprindo pena em regime fechado por condenação definitiva em outro processo, estando em liberdade (embora foragido); não corre risco de excesso de prazo, justamente porque não está preso.

Portanto, a situação processual do paciente é completamente distinta daquela do corréu Michael, não havendo qualquer fundamento para extensão automática do benefício.

A revogação da prisão de Michael teve natureza exclusivamente processual, visando evitar excesso de prazo na instrução de réu que já está preso por condenação definitiva, não configurando reconhecimento de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou de ilegalidade do decreto prisional.

Ademais, a extensão automática de benefícios entre coacusados não é admitida pela jurisprudência, exigindo-se análise individualizada da situação de cada um, conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"A extensão de decisão favorável ao corréu não opera de forma automática, sendo imprescindível a presença simultânea dos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (condições pessoais semelhantes), o que não se verifica na hipótese analisada."
(
AgRg
no
PExt
no RHC n. 194.876/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

A própria autoridade coatora, nas informações prestadas, esclareceu de forma expressa e inequívoca que a situação do paciente não se assemelha à do corréu Michael:

"Cumpre-me salientar, ademais, que a condição processual de André Nicolas em nada se assemelha à situação do corréu Michael Gonçalves do Amaral, justamente pelo fato de o paciente ostentar a condição de foragido, enquanto o corréu Michael G. do Amaral, não obstante prisão cautelar revogada, permanece preso por prisão definitiva no presídio em que se encontra por ostentar condenações com trânsito em julgado, cumprindo pena em regime fechado. Por essa razão, esse Juízo, excepcionalmente revogou sua custódia para evitar prejuízos à instrução probatória (tal como requerido pela defesa) e excesso de prazo para o único réu efetivamente preso."

Portanto, a revogação da prisão preventiva do corréu Michael não constitui fato novo apto a justificar a revogação da custódia do paciente, tratando-se de situações processuais completamente distintas, que não autorizam extensão automática de benefícios.

A defesa técnica sustenta que o paciente não está foragido, ao argumento de que constituiu advogado, apresentou resposta à acusação e não causou qualquer atraso na marcha processual.

Alega que o paciente ostentou a condição de foragido apenas formalmente, em razão de a prisão preventiva ter sido o primeiro ato judicial.

Todavia, com a máxima vênia, tal argumento não merece acolhida, pelos fundamentos que passo a expor.

A condição de foragido decorre do não cumprimento de mandado de prisão, independentemente dos motivos ou justificativas apresentadas pela defesa.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 21/01/2025, tendo sido expedido mandado de prisão, que não foi cumprido até a presente data, permanecendo o paciente em lugar incerto e não sabido, conforme expressamente consignado pela autoridade coatora nas informações prestadas.

A constituição de advogado e a apresentação de resposta à acusação não afastam a condição de foragido, na medida em que o paciente tinha o dever legal de se apresentar à autoridade competente para cumprimento do mandado de prisão, o que não fez.

A alegação de que o paciente
"não causou atraso na marcha processual"
é
contraditória
com os próprios fatos narrados na impetração, na medida em que a defesa reconhece que as audiências de instrução foram sucessivamente canceladas, inclusive a pedido da própria defesa técnica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condição de foragido reforça o
“periculum
libertatis
”
e justifica a manutenção da prisão preventiva, afastando alegações de ausência de contemporaneidade ou de constrangimento ilegal:

"A fuga do réu é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF."
(RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

"A condição de foragido, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva, por garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal."
(HC n. 847.138/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.)

"Esta Corte possui entendimento de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (
AgRg
no HC n. 914.054/SP, relator, Ministro Jesuíno
Rissato
-Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024)."
(
AgRg
no RHC n. 225.418/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025.)

Portanto, a condição de foragido do paciente está plenamente configurada, reforçando a necessidade da custódia cautelar e afastando qualquer alegação de constrangimento ilegal.

Por fim, a defesa técnica requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

As medidas cautelares diversas da prisão somente podem ser aplicadas quando suficientes para neutralizar o perigo concreto representado pelo estado de liberdade do imputado, o que não ocorre no caso dos autos.

Com efeito, cuida-se de duplo homicídio qualificado, praticado, em tese, com extrema violência, por motivo torpe, com indícios de envolvimento em organização criminosa, sendo o paciente portador de antecedentes criminais (condenações por tráfico de drogas e associação criminosa) e encontrando-se foragido da justiça.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão (comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, monitoramento eletrônico etc.) revelam-se manifestamente insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ademais, a condição de foragido do paciente demonstra, ao menos neste momento, que ele não se submeterá a medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que sequer se apresentou para cumprimento do mandado de prisão.

Portanto, não há como substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo a custódia ser mantida.

Assim, conclui-se que o presente
habeas corpus
constitui reiteração de pedidos já formulados e apreciados por este Tribunal em duas oportunidades anteriores (
HC
no 1005162-05.2025.8.11.0000 e
HC
no 1032892-88.2025.8.11.0000), sem a superveniência de fato novo relevante, em relação à necessidade de manutenção da prisão preventiva e falta de contemporaneidade, não devendo ser conhecido nestes pontos.

As circunstâncias invocadas pela defesa (cancelamento de audiências e revogação da prisão de corréu) não configuram fato novo, tratando-se de situações processuais ordinárias, decorrentes de pedidos da própria defesa e de circunstâncias específicas não aplicáveis ao paciente.

Ante o exposto, CONHECE-SE parcialmente o
habeas corpus
impetrado em favor de André Nicolas Soares D’Ávila

e, na extensão, DENEGA-SE a ordem.

É o voto.

EXMO
.
SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(1o VOGAL):

No que se refere à extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, observa-se que o
habeas corpus
foi concedido a corréu que já se encontra condenado e em cumprimento de pena em regime fechado.

Conforme esclarecido por Vossa Excelência, embora tenha sido revogada a prisão cautelar do corréu, tal providência não altera, na prática, a situação dele, uma vez que permanece custodiado em razão de condenação definitiva.

Ainda assim, causa cert
o

desconforto
o fato de, mesmo diante dessa circunstância — isto é, de se tratar de pessoa já condenada e em cumprimento de pena em regime fechado —, ter sido concedida a liberdade no âmbito deste processo, ainda que por fundamentos que, confesso, não me ficaram integralmente claros.

De todo modo, ao que parece, em relação ao
corréu
, caso venha a obter progressão de regime, prevista, em tese, para o ano de 2027, não
subsistiria
qualquer óbice à sua liberdade em relação a este feito específico.

Peço que me corrija se estiver equivocado.

EXMA. SRA
.
DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE

(RELATORA
):

Desembargador Rui Ramos, a menção que fiz ao corréu Michael Gonçalves do Amaral decorre do fato de que ele vem participando regularmente da instrução processual, respondendo aos atos do processo.

Situação diversa se verifica em relação ao paciente, que se encontra na condição de foragido, não participando diretamente da instrução criminal, limitando-se a se manifestar por intermédio de advogado constituído.

Além disso, observa-se que a defesa tem reiteradamente formulado pedidos de adiamento, cancelamento de audiências e suspensão do feito.

Nesse contexto, ainda que ausente fisicamente, o paciente tem, de certo modo, contribuído para a procrastinação do regular andamento processual.

EXMO
.
SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Compreendi bem esse ponto, Excelência.

O que busco ressaltar é que foi concedida liberdade provisória a corréu que possui condenação transitada em julgado e se encontra em cumprimento de pena em regime fechado.

A fundamentação adotada parte da premissa de que a concessão da ordem não produziria efeitos práticos imediatos, uma vez que o
corréu
permanecerá custodiado em razão da execução penal em curso.

Sob essa perspectiva, a medida revela-se, de certo modo, mais facilmente deferível, pois, no plano concreto, não implica a restituição da liberdade, diante do óbice representado pelo cumprimento de outra pena privativa de liberdade.

Além disso, conforme mencionado por Vossa Excelência, há previsão de eventual progressão de regime no ano de 2027, correto?

EXMA. SRA
.
DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE

(RELATORA
):

Sim. Uma possibilidade de progressão de regime.

EXMO
.
SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Assim, caso o corréu venha a obter a progressão de regime, não subsistirá, em princípio, qualquer óbice à sua liberdade no âmbito deste processo, passando ele a deixar o cárcere.

Não tenho clareza, contudo, acerca da fase processual em que se encontra a ação penal, mas sustenta-se que o paciente está foragido e que não tem comparecido aos atos processuais.

Nesse contexto, indago se houve a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do processo e do prazo
prescricional.

O processo está em regular andamento? Os atos processuais vêm sendo efetivamente realizados?

EXMA. SRA
.
DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE

(RELATORA
):

Sim.
Ressalto que é

um processo de duplo homicídio qualificado, praticado em tese com
extrema violência
e
motivo torpe.

EXMO
.
SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Pelo que depreendo, sequer se logrou avançar até a fase de pronúncia, uma vez que, ainda na primeira fase do procedimento, têm ocorrido sucessivas suspensões e redesignações de audiências.

É essa a situação dos autos?

EXMA. SRA
.
DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE

(RELATORA
):

Sim. Está correto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL SALEM GONÇALVES PIMENTA, OAB/MT 28018-0:

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, a audiência de instrução está marcada para o dia 03 de setembro
.

VOTO
(VENCEDOR)

EXMO
.
SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

No que se refere ao não comparecimento do paciente aos atos processuais, tal circunstância, por si só, não me impressiona de forma significativa, na medida em que, ainda que regularmente citado ou tendo participado do inquérito, é assegurado ao réu o direito de não
comparecer pessoalmente
às audiências.

Do mesmo modo, eventual prática de atos procrastinatórios, tendentes a dificultar o regular andamento do processo — cuja ocorrência, ressalto, não tenho condições de aferir com precisão — poderia igualmente se verificar ainda que o acusado estivesse presente.

Assim, com a devida vênia, não identifico, nesses aspectos, elemento de excepcionalidade apto a justificar, isoladamente, a manutenção da custódia.

A excepcionalidade, a meu ver, reside em outro ponto: na circunstância de
ter sido concedida a liberdade a corréu que se encontra em cumprimento de pena definitiva, em regime fechado, pelo mesmo contexto fático.

Esse fator revela uma situação peculiar, pois, uma vez admitida a concessão da ordem a um dos acusados, ainda que sob fundamento pragmático, mostra-se possível cogitar a extensão do mesmo tratamento ao outro corréu, em observância ao princípio da isonomia
.

N
ada obsta que se condicione a revogação da prisão preventiva ao comparecimento do paciente aos atos processuais, notadamente à audiência de instrução já designada, ocasião em que, no caso de não comparecimento, o juízo de origem poderá reavaliar a necessidade da
prisão
.

A propósito, caberia, inclusive, à defesa orientar o paciente a comparecer à audiência designada para o dia 03 de setembro.

O que se verifica, neste caso, é um aparente desequilíbrio no tratamento conferido aos corréus
;

e
não por razões de
caráter
pessoal
.

Não consigo compreender.
Concede-se a liberdade a um dos corréus
do

processo,
porque não
tem o risco de
fugir, na medida em que também está
preso por outro título
.

Não se pode revogar a prisão com um fundamento desse, porque esse não é um fundamento jurídico. É um fundamento prático.

Diante desse cenário, e especialmente em atenção ao princípio da isonomia, entendo ser o caso de conceder a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

1. Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

2. Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem autorização judicial;

3. Proibição de mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo;

4. Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

5. Submissão ao sistema de monitoramento eletrônico.

Devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para as providências necessárias.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SÉRGIO
VALÉRIO
(
2o VOGAL):

Acompanhei atentamente o voto da eminente Relatora, bem como o voto divergente.

É certo que a prisão preventiva pode ser decretada, dentre outros fundamentos, para a garantia da aplicação da lei penal, especialmente com vistas ao cumprimento de eventual condenação.

Cuida-se, contudo, de situação peculiar, na medida em que o paciente, embora se encontre foragido há considerável lapso temporal, vem participando do processo por intermédio de defesa técnica regularmente constituída.

Compreendo que o voto divergente propõe a substituição da custódia cautelar por medidas que assegurem o comparecimento pessoal do paciente aos atos processuais doravante.

Nesse contexto, eventual descumprimento das determinações judiciais poderá ensejar, de forma clara, a nova decretação da prisão preventiva, à luz dos pressupostos legais.

Assim, com a devida vênia à ilustre Relatora, acompanho a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026